Tribunal: STF
Processo: ARE 1472634
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Correção monetária. Cumprimento de sentença. Deficiência na fundamentação da Repercussão Geral. Simples afirmação genérica. Inobservância do Art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a agravo de instrumento.



    2. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    3 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.